Tribunal: STF
Processo: Rcl 54907
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-13
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em suma: (a) foi condenado à reprimenda de vinte e dois anos e seis meses, e encontra-se preso desde 15 de maio de 2015. Nesse trilhar, o Reclamante cumpre, após alcançar os critérios objetivos e subjetivos para progressão de regime prisional, a pena em regime semiaberto, desde 02 de dezembro de 2021; e (b) Diante dessas considerações, somada a carta de emprego extramuros, requereu-se ao Juízo da Execução, a concessão de trabalho externo e prisão domiciliar ao peticionante, como forma de garantir os seus direitos e possibilitar sua plena ressocialização. A proposta de emprego foi verificada pelo oficial de justiça, o representante do Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido, porém o nobre magistrado, sem fundamentação legal, denegou o pleito [...]. O nobre magistrado não parece se importar com o processo de ressocialização, pois além de indeferir o pedido, o mantém em presídio de segurança máxima, tendo ciência de que o apenado cumpre pena no regime semiaberto. 



    Em razão disso, requer seja a reclamação julgada totalmente procedente, para que seja confirmada a liminar concedida, tornando-se definitivamente a concessão de trabalho externo cumulado com prisão domiciliar, durante o cumprimento da execução penal n. 0000865-56.2018.8.06.0064, fazendo cessar o cumprimento do restante de sua pena em regime mais gravoso e possibilitando a ressocialização do apenado. 



    É o relatório. Decido.



    A presente Reclamação apresenta as mesmas partes, pedidos e causa de pedir da Rcl 54329, também de minha relatoria. Nessas circunstâncias, em que se veicula mera repetição de pedido, o processamento do pedido revela-se inviável, na linha da jurisprudência desta CORTE: 



    RECLAMAÇÃO – LITISPENDÊNCIA. A litispendência volta-se a racionalizar a atividade jurisdicional, impedindo que haja dupla atuação envolvendo a mesma questão. (Rcl 46923 AgR, Rel.: MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021) 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES NAS ADI´S 1.082 E 4.307 E NO RE 730.462 – TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE STF (RCL 32.868). LITISPENDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 35.048 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente